Tribunal: CARF
Processo: 11516.005204/2009-90
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDO GOMES FAVACHO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-12-15

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11516.005204/2009-90
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-011.360 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
08 de novembro de 2023
Recorrente
INTERCULTURAL AG DE VIAGENS LTDA EPP
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/09/2008 a 31/03/2009
PROVA DOCUMENTAL EM SEDE RECURSAL. PRINCÍPIO DA
VERDADE MATERIAL.
Tendo em vista a disposição do art. 16, §4o do Decreto 70.235/1972, que
permite a apresentação de prova documental que se destine a contrapor fatos
ou razões posteriormente trazidas aos autos e considerando o princípio da
verdade material, são conhecidas as provas apresentadas em sede recursal.
ERRO OPERACIONAL. FOLHA DE PAGAMENTO. CORREÇÃO.
Considerando a apresentação de novos documentos que demonstram erro
operacional na folha de pagamento, mediante conjunto probatório que dá
suporte à alegação do contribuinte, deve-se acolher os documentos, dado que
há a certificação quanto à folha de pagamento retificada que contempla a real
movimentação dos trabalhadores da empresa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marco Aurelio de Oliveira Barbosa - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fernando Gomes Favacho - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Debora Fofano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Luciana
Matos Pereira Sanchez (suplente convocado(a)), Marco Aurelio de Oliveira Barbosa
(Presidente).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11516.005204/2009-90
Fl. 704
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-011.360 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.005204/2009-90

De acordo com o Relatório Fiscal (fls. 27 a 29), a autuação compreende os
seguintes levantamentos: contribuições incidentes sobre a remuneração dos segurados
empregados apurados na Guias do FGTS e Informações à Previdência Social (GFIP) e folhas de
pagamento nas competências 09/2008 e 03/2009 - estabelecimento filial; contribuições
incidentes sobre a remuneração dos segurados empregados apurados na GFIP e folhas de
pagamento na competência 03/2009 – estabelecimento matriz; e contribuições incidentes sobre a
remuneração dos segurados contribuintes individuais constantes na folha de pagamento e não
constantes na GFIP na competência 03/2009 – estabelecimento filial.
A empresa foi excluída do Simples mediante o Ato Declaratório Executivo
DRF/FNS n. 88/2009 (processo administrativo n° 11516.004870/2009-19) e além das
contribuições exigidas nesse auto de infração, foram lavrados contra o sujeito passivo os
processos DEBCAD n° 37.242.049-4 e 37.242.051-6.
Nesse auto de infração foi observada a aplicação da multa mais benéfica,
conforme planilha (fl. 31), em face da edição da Medida Provisória n° 449, de 03/12/2008 (DOU
de 04/12/2008), convertida na Lei n° 11.941, de 27/05/2009 (DOU de 28/05/2009), que instituiu
novas diretrizes quanto ao valor da multa aplicada nos lançamentos de ofício de contribuições
previdenciárias.
O sujeito passivo apresentou Impugnação (fls. .60 a 62), alegando inexigibilidade
do lançamento referente à competência 03/2009, dos estabelecimentos matriz e filial, porquanto
as informações da Relação do INSS pela qual se baseou a autoridade fiscal estão incorretas,
devido a erro no sistema operacional da folha de pagamento da empresa. Explica que tal erro foi
gerado porquanto a empresa devia uma diferença de dissídio, referente à sua filial CNPJ n..
00.628.642/0003-00, contudo, esse valor foi escriturado na folha de pagamento da matriz e da
filial inscrita no CNPJ n. 00.628.642/0002-10. Refere que o resumo da folha de pagamento que
apresenta está compatível com a realidade da empresa. Diz que as informações equivocadas já
foram excluídas do sistema de folha de pagamento.
Quanto a competência 09/2008 — referente à filial CNPJ n. 00.628.642/0002-10,
diz que o valor exigido, de R$ 142,90, não é devido, uma vez que já foi recolhido. Explica que a
fiscalização não considerou a folha complementar de pagamento gerado pela contabilidade do
impugnante.
O Acórdão 07-19.827 da 5a Turma da DRJ/FNS (fls. 165 a 170), em Sessão de
07/05/2010, julgou a impugnação procedente em parte. Entendeu-se pela improcedência do
levantamento da competência 09/2008 – estabelecimento filial 0002-10, e julgou-se procedente
os demais levantamentos.
A contribuinte, cientificada em 27/05/2010, interpôs Recurso Voluntário em
28/06/2010 (fls. 173 a 177). Nele requer-se seja reformada a decisão recorrida para que se
reconheça a não ocorrência do fato gerador, cancelado assim o Auto de Infração n° 37.242.050-
8, haja vista a autoridade fiscal ter se utilizado de dados gerados por erro operacional, os quais já
foram retificados e não condiz com a realidade dos fatos.
É o relatório.
Fl. 705
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-011.360 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.005204/2009-90

Voto
Conselheiro Fernando Gomes Favacho, Relator.
Admissibilidade.
Atesto a tempestividade da peça recursal. A contribuinte, cientificada em
27/05/2010, interpôs Recurso Voluntário em 28/06/2010 (fls. 173).
Não ocorrência do fato – Dados gerados por erro operacional.
O contribuinte alega que as contribuições lançadas com a Competência 03/2009
são indevidas, justificando que o documento entregue à fiscalização, com base no qual efetuou-
se o lançamento, foi gerado com erro pelo sistema da folha de pagamento utilizado pela empresa,
mas que as informações já foram corrigidas. Que o resumo da folha de pagamento apresentado
em sede de impugnação é compatível com a realidade da empresa e deverá ser considerado para
fins de lançamento.
Para comprovar essas alegações, apresentou a relação do INSS da competência
03/2009 (fls. 87/90) apresentada à fiscalização na ação fiscal, com os nomes dos colaboradores e
a base de cálculo do INSS da filial 002-10 e da matriz. Trouxe aos autos, também em 1a
instância, um resumo da folha de pagamento (fls. 92/94) onde estão listados os mesmos
colaboradores da matriz, além de outros, com proventos zerados, relativamente ao período de
01/04/2009 a 30/04/2009.
Consta relação (fls. 95/97) de cálculo para o pagamento de dissídio do período de
01/04/2009 a 30/04/2009 a colaboradores, sem identificar o CNPJ ao qual estão filiados.
Em sede de impugnação juntou os seguintes documentos: contrato social e
alterações (fls. 63 a 72); relação INSS competência 03/2009 considerada pelo Fisco (fls. 128 a
132); resumo folha de pagamento03/2009 (fls. 133 a 142); comprovante de pagamento 09/2008
(fls. 143 a 145).
O julgamento de 1a instância entendeu (fl. 168) que, em que pese a alegação do
sujeito passivo de que esses novos documentos devem ser considerados e que corrigiram um erro
na sua folha de pagamento, essa documentação, desprovida de qualquer outro elemento de prova
que lhe dê suporte, não pode ser aceita para excluir o lançamento na competência em análise,
uma vez que não há como se certificar que a folha de pagamento retificada contempla a real
movimentação de trabalhadores da empresa nos estabelecimentos matriz e filiais.
Nesse sentido, caberia, para comprovar o equívoco no lançamento, instruir com
outras provas documentais, tais como recibos de pagamento, de forma a demonstrar,
materialmente, que apresentou uma folha de pagamento equivocada à autoridade lançadora, e
que a folha retificada merece fé.
Nota-se que a justificativa para o cancelamento do auto, na impugnação
apresentada, é:
Fl. 706
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-011.360 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.005204/2009-90

(fl. 61) O valor de R$ 2.357,89 exigido pelo fisco pertinente a competência março/2009
não é devido pela Impugnante. O lançamento leva em conta dados gerados por erro
operacional do sistema de folha de pagamento da empresa, apontados no manual
normativo de arquivos digitais — MANAD, gerado pela contabilidade da impugnante e
entregue a autoridade fiscal.
Tal erro foi gerado porquanto a impugnante devia uma diferença de dissídio,
referente a sua filial, inscrita no CNPJ sob o n. 00.628.642/0003-00. Contudo, a empresa contábil
responsável por efetuar a folha de complementação da diferença, calculou o valor utilizando
indevidamente informações da Matriz inscrita no CNPJ sob o n. 00.628.642/0001-30 e da filial
inscrita no CNPJ sob o n. 00.628.642/0002-10.
As informações equivocadas já foram excluídas do sistema de folha de
pagamento.
Já no Recurso Voluntário o contribuinte acresce:
(fl. 570) Desta forma, para comprovar o equívoco no lançamento e a respectiva
retificação dos dados, anexa-se a presente o resumo de folha de pagamento da matriz e
suas filiais do período de 03/2009 e complemento datado por 04/2009, onde demonstra
com clareza as informações corretas.
Tendo em vista, o erro ocasionado na folha de pagamento de 03/2009 e a sua respectiva
alteração para adequar aos valores devidos, foi gerado apenas uma folha complementar
para realizar o pagamento da diferença de salário que era devido à filial 0003-00.
(fl. 570-571) A filial de São Paulo (0003-0) tem sua data-base em novembro de cada
ano. Entretanto, em 2008, não havia sido aprovada até início de abril/2009. Por este
motivo e a fim de evitar desmotivação entre os empregados e um desembolso excessivo
quando a mesma fosse aprovada (o que só ocorreu em outubro/2009 —1 ano após a data
correta), a empresa solicitou à contabilidade o pagamento retroativo a novembro/2008
do percentual ora sob aprovação.
Inicialmente, fez-se complementar da folha em março/2009, quando não se tratava
desta competência, mas de complemento de meses anteriores a este.
Em sede recursal a Contribuinte acrescenta as seguintes provas: Resumo das
folhas de pagamento e Relação INSS competência 09/2008 (fls. 146 a 158); Contrato Social (fls.
180 a 188); Comprovante de inscrição e situação cadastral (ativa) de 28/07/2007 (fl. 189);
Convenção Coletiva de Trabalho 2009/2010 (fls. 190 a 203); Convenção Coletiva de Trabalho
2.008/2.009 (Empregados em empresa de Turismo, Agência de Viagens, Interpretes e Guias de
Turismo) e termo aditivo (fls. 204 a 213); relação de cálculo (fls. 213 a 221); Demonstrativos de
pagamento de salário: 2.318,00 (fl. 222, fl. 230 a 253); Comprovante de inscrição e situação
cadastral (ativa) de 03/11/2005; Convenção Coletiva de Trabalho 2009/2010 (fl. 256 a 265);
Relação de cálculo (fls. 266 a 268); Demonstrativos de pagamento de salário (fls. 269 a
274);relação de cálculo (fl. 274 a 277); Convenção Coletiva de Trabalho 2008/2009 (fls. 279 a
295); relação de cálculo (fls. 298 a 301); Relação do INSS (fls. 302 a 303); Convenção Coletiva
2008/2009 (fls. 321 a 343); demonstrativos de pagamento de salário (fls. 344 e 355); Recibo de
férias (fl. 346).
Conforme aduz o contribuinte:
Fl. 707
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-011.360 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.005204/2009-90

(fls. 319-320) Amparado pela IN RFB 971/2009, em seu artigo 108, §1,
fica estabelecido que o pagamento das parcelas retroativas ao mês da
data-base da respectiva categoria profissional, os fatos geradores das
contribuições deverão: (1) ser informadas em GFIP da competência da
celebração da convenção, do acordo ou do trânsito em julgado da
sentença de decidir o dissídio, em código de recolhimento específico,
observadas as orientações do Manual da GFIP; (2) constar em folha de
pagamento distinta, elaborada nos termos do inciso III do art. 47, na qual
fique identificado o valor da diferença de remuneração de cada mês.
Além disto, a previdência considera como competência, a partir de
04/2007, o mês da celebração para Convenção Coletiva, Acordo Coletivo
ou Dissídio Coletivo com decisões proferidas — IN MPS/SRP n. 20, de
11/01/2007.
A Convenção Coletiva de Trabalho (CCT) com data-base em 11/2008 da
Filial 0003-00 estava em atraso nesta época, enquanto as CCTs das
demais filiais foram registradas nos prazos adequados, conforme anexo I,
o que prova efetivamente que, por erro operacional, calculou-se a folha
das outras filiais gerando valores jamais existentes. Estes são os motivos
pelos quais inicialmente informou-se no MANAD a competência
03/2009 e as informações apresentadas em anexo apresentam a
competência 04/2009 e enfim, das filiais matriz e 0002 constarem com
exigibilidade previdenciária.
O Exemplo exposto no anexo II, recibo de salário de competência
03/2009 e complementar datado de competência 04/2009 de Milena
Schwindt, empregada nesta empresa em sua filial São Paulo, 0003,
ambas pagas em 06/04/2009 ratifica e embasa a afirmação de que se
tratava de valores retroativos a meses anteriores.
No primeiro recibo (03/2009) ela recebeu salário desta competência,
enquanto que no segundo recibo (04/2009) refere-se a diferenças,
inclusive de 13o salário de R$ 4,40 e férias de R$ 8,21. O 13o salário em
questão diz respeito a 2008 e a férias desta empregada foram pagas em
19/12/2008 e seu gozo se deu de 22/12/2008 a 04/01/2009, portanto
competências
dezembro/2008
e
janeiro/2009.
Os
documentos
autenticados e constantes no anexo facilitam o esclarecimento do fato
relatado.
Voltando às provas materiais que comprovam a razão da empresa para a
falta de recolhimento previdenciário para a Matriz e filial 0002,
infelizmente não há como provar o que nunca ocorreu. Não estamos
tratando de diferença de recolhimento em que seja possível comprovar
através de recibos de salário o efetivamente pago, mas de recolhimento
exigido sem qualquer fato gerador, pois nada foi pago aos empregados
destas filiais visto nada ser devido. Estas filiais têm sua data-base em
maio e junho, respectivamente, e tiveram sua aprovação dentro do
Fl. 708
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-011.360 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.005204/2009-90

período correto (como segue anexo 1 das CCT"s 2008 de cada uma).
Portanto, não há qualquer fato gerador.
Considerando o princípio da verdade material e a disposição do art. 16, §4o do
Decreto 70.235/1972, que permite a apresentação de prova documental que se destine a
contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos, conheço as provas tradidas em sede
recursal.
No entanto, da análise da documentação, verifica-se que não há apresentação de
documentação probatória para a comprovação de pagamento de salário pelos demonstrativos de
pagamento das competências específicas.
Portanto, não demonstrada suficientemente a alegação do contribuinte, mantenho
a decisão de primeira instância.
Conclusão.
Ante o exposto, conheço do recurso voluntário e, no mérito, nego provimento.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Gomes Favacho

Fl. 709
DF CARF MF
Original